Tribunal: STF
Processo: RE 628138
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário.



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apontar a existência de fato novo, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.